Tribunal: CARF
Processo: 11516.004448/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004448/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA DO CARMO OLIVEIRA SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 4 a 8 , na qual exige-se da contribuinte
acima qualificada o IRPF – Suplementar de R$ 1.832,02, acrescido de multa de ofício
de 75% e juros de mora, referente ao ano-calendário 2008 (exercício 2009).
Consta que no procedimento de revisão da declaração de ajuste anual da contribuinte foi
glosado o valor de R$ 6.661,88 a título de despesas médicas informadas, sendo R$
2.310,00 referentes à Isabel Rios Pinheiro e R$ 2.265,00 referente à Maria Fernanda S.
Scoz, por falta de comprovação. Também foi glosado o pagamento de R$ 2.086,88 ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004448/2010-99
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004448/2010-99

plano de Saúde UNIMED Uniplan, por se tratar de anuidades relativas à Cibele e Tobias
Kunz, não relacionados como dependentes da contribuinte na DIRPF 2009.
Na impugnação de fl. 2, a contribuinte requer o estabelecimento dos pagamento à Isabel
Rios Pinheiro (R$ 2.310,00) e à Maria Fernanda Vieira Stupp (R$ 2.265,00), conforme
documentos comprobatórios que apresenta (anexos às fls. 9 a 18).
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 13/11/2012 (fl. 51), alegando que os recibos e as
declarações emitidas pelas profissionais seriam hábeis a fazer prova dos tratamentos realizados
em benefício da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, glosadas pela falta de apresentação de
documentos comprobatórios no curso da ação fiscal. Neste ponto, esclareço à contribuinte que a
fiscalização não poderia cogitar da inidoneidade nos documentos visto que eles sequer foram
apresentados.
Na apreciação dos recibos juntados (fls.9/18), a decisão recorrida manteve as
glosas, registrando:
Despesas pagas à Maria Fernanda Vieira:
A contribuinte apresentou os recibos de pagamento de tratamento fisioterápico, fls. 15 a
18, que perfazem R$ 2.265,00. Ocorre que nos recibos apresentados, embora conste que
a contribuinte tenha efetuado o pagamento, não há referência ao paciente a que se
refere.
De se lembrar que no caso presente foram glosadas despesas médicas informadas pela
contribuinte, mas que se referiam à tratamento de pessoas que não foram informadas
como sua dependente no ajuste anual.
Diante de tal circunstância, entendo que a apresentação dos recibos não é suficiente para
o restabelecimento da glosa, cabendo a contribuinte comprovar que os pagamentos se
referem ao seu próprio tratamento.
Despesas pagas à Isabel Rios Pinheiro:
A contribuinte pleiteia restabelecimento do valor de R$ 2.310,00 pagos à Isabel Rios
Pinheiro.
Infere-se dos documentos anexos à impugnação que a contribuinte apresentou, como
prova do pagamento, os recibos de fls. 9 a 14.
Em análise dessa documentação, verifica-se que se tratam de recibos emitidos por
PARADIGMA – Pesquisa e Desenvolvimento do Ser Humano, referentes à pagamentos
efetuados pela contribuinte à título de sessões de psicoterapia.
Observo, primeiramente, que os recibos não indicam o paciente que recebeu o
tratamento. Além disso, não comprovam que a profissional indicada pela contribuinte
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.867 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004448/2010-99

como beneficiária dos pagamentos, qual seja, Isabel Rios Pinheiro, foi quem prestou o
serviço de psicoterapia, uma vez os recibos foram emitidos em nome da citada clinica.
Portanto, os recibos apresentados não comprovam, por si sós, que se trata de pagamento
efetuado na forma do art. 80 e parágrafo 1o, inciso I, do RIR/99, antes transcrito.
Por tal motivo, também não pode ser acolhido o pleito de restabelecimento da glosa de
deduções médicas informadas como pagas à Isabel Rios Pinheiro.
Como se extrai do Termo de Intimação à fl.31, a contribuinte foi instada a
apresentar comprovantes de despesas médicas, com a identificação do paciente. Tal exigência é
decorrência lógica da necessidade de os contribuintes demonstrarem que tais despesas
correspondem ao tratamento deles próprios ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei
9.250, de 1995), não bastando a simples identificação, no documento comprobatório, de quem
efetuou o pagamento ou arcou com a despesa.
Oportuno registrar que, no curso da ação fiscal, foi constatado que a contribuinte
informou em sua declaração de ajuste despesas médicas de terceiros, não dependentes.
Os documentos apresentados na fase impugnatória não indicavam os pacientes
dos tratamentos realizados, como consignado na decisão recorrida. Em complemento, a
recorrente junta ao seu recurso declarações emitidas pelas profissionais Isabel Piñeiro e Maria
Fernanda Vieira (fls.65 e 80), nas quais elas confirmam a prestação dos serviços à própria
contribuinte no ano-calendário que aqui se analisa.
Dessa feita, é de se reconhecer à contribuinte o direito a deduzir essas despesas,
no montante de R$4.575,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital